Tribunal: TJSP
Processo: 2246852-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Objeção de pré-executividade - Modalidade de defesa no processo de execução que é admitida nos casos em que comprovada, desde logo, a inviabilidade do prosseguimento da execução – Pretensão de desconstituição da constrição efetivada, sob a alegação de afronta à coisa julgada, vez que rechaçada sua responsabilidade solidária com a empresa

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Objeção de pré-executividade - Modalidade de defesa no processo de execução que é admitida nos casos em que comprovada, desde logo, a inviabilidade do prosseguimento da execução – Pretensão de desconstituição da constrição efetivada, sob a alegação de afronta à coisa julgada, vez que rechaçada sua responsabilidade solidária com a empresa devedora principal - Em que pese o MM. Juízo "a quo", em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tenha reconhecido, tão-somente, a responsabilidade do sócio Jair Ramos, cumpre salientar que a referida r. decisão foi reformada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de no 20054-91.2019.8.26.0000, tendo esta C. 16a Câmara de Direito Privado estendido os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal para atingir o patrimônio do ora recorrente - Considerando-se, assim, que o incidente manifestado tem por substrato rediscutir, por objeção, questão já albergada pelo manto da coisa julgada, o que se afigura inadmissível, se apresenta descabido seu conhecimento – Recurso a que se nega provimento.